Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705931-42.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A APELADO: DAVI MOUTA DE FREITAS D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 10 dias para se manifestar sobre a petição de ID 70680475. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator